Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-57.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003). A defesa recorre, pleiteando a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais com base no fato de o Apelante ter sido patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se a condenação ao pagamento das custas processuais pode ser afastada no bojo do processo de conhecimento em razão de alegada insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de norma cogente prevista no art. 804 do CPP, não sendo possível seu afastamento na fase de conhecimento. Compete ao juízo da execução penal a análise de pedidos de gratuidade de justiça, conforme jurisprudência consolidada e como disposto na Súmula 26/TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.